Tribunal: TJDFT
Processo: 0729116-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO ESPECÍFICA DO BEM NO CONTRATO. NÃO CONSTAM PLACA, CHASSIS E RENAVAM. EMENDA A INICIAL. DETERMINADA. INÉRCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, I, e 485, I, do CPC, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, por ausência de individualização do bem no instrumento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível o processamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária que não individualiza suficientemente o bem, limitando-se a descrição genérica, e se tal vício pode ser suprido por documentos complementares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de alienação fiduciária deve conter a descrição do bem com elementos indispensáveis à sua identificação (art. 1.362, IV, do CC e art. 66, § 1o, d, do Decreto-Lei no 911/1969).
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência desses elementos no contrato constitui vício essencial, não sanável por documentos externos ou complementares, especialmente quando unilateralmente emitidos.
5. A escolha pelo rito da busca e apreensão impõe a observância estrita dos pressupostos legais do Decreto-Lei no 911/1969, sendo inadmissível o ajuizamento com base em contrato estruturalmente deficiente.
6. No caso concreto, mesmo após a concessão de prazo para emenda, o autor não apresentou instrumento contratual apto, limitando-se a reafirmar tese rejeitada pela jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível o processamento de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária que não individualize suficientemente o bem, sendo insuscetível de suprimento por documentos complementares.
2. A ausência de elementos como placa, chassi ou Renavam no contrato inviabiliza a constituição válida da garantia fiduciária e justifica o indeferimento da petição inicial após intimação para emenda.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.362, IV; CPC, arts. 330, I, e 485, I; Decreto-Lei no 911/1969, art. 66, § 1o, d. Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2141516/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/06/2024; TJDFT, Apelação Cível 0734641-61.2024.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 21/11/2024.